Tribunal: TJMT
Processo: 1048622-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048622-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CREONICE SOARES DE AMORIM COSTA - CPF: 009.367.731-62 (RECORRENTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048622-44.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Creonice Soares de Amorim Costa

Recorrida(s):

Banco Pan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSGINADO COM ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA DA CONSUMIDORA EM QUITAR SUA DÍVIDA.

PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC, caberia à autora ter comprovado que contratou cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, ônus do qual não se desincumbiu.

Inexistem elementos capazes de ensejar indenização por dano moral, ante a culpa concorrente da consumidora para a ocorrência do evento danoso, uma vez que deu causa a efetivação do contrato de empréstimo consignado, e, ao que consta nos autos, depois se arrependeu.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial, para:

a) DETERMINO
o cancelamento do empréstimo consignado e
DECLARO
a inexistência do débito objeto da lide;

b) DETERMINO
a restituição do valor de R$ 212,09 (duzentos e doze reais e nove centavos), atinente ao mês de agosto de 2022, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS;

Fica desde já consignado que o Novo descumprimento da determinação supra, incidirá em multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

c) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais;

Determino a liberação do valor depositado em Juízo a parte Requerida. (Mov. Id 91168753)

Ratifico a decisão de Id. no 92842690”.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que diferentemente do consignado na sentença, o caso em comento não se tratou de contratação legítima de empréstimo consignado com posterior arrependimento da Recorrente, mas sim, a contratação do serviço de cartão de crédito oferecido pela Recorrida, o qual não foi disponibilizado.

Argumenta que é flagrante a falha na prestação de serviços do Recorrido, uma vez que a Recorrente aceitou a oferta do serviço de cartão de crédito e recebeu um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, bem como teve descontado indevidamente parcela do empréstimo não contratado em seu benefício, no valor de R$ 212,09 , que não foi restituído até o presente.

Ao final, requer:
“condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo ilícito praticado, decorrente da falha na prestação de serviços, bem como seja ratificada a liminar para confirmar a multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com a sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do reiterado pedido de socorro ao Poder Judiciário, para reaver a quantia de R$ 212,09 (duzentos e doze reais e nove centavos) indevidamente retirada de sua conta corrente, devendo a mesma ser devolvida com juros e correção monetária desde a época da efetiva subtração”.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, sustenta que é infundada a alegação da autora de que foi vítima de práticas abusivas, bem como que em leitura aos termos e condições do instrumento contratual, observa-se que ao longo de todo o contrato, há informações expressas e seguras de que estaria contratando empréstimo consignado, não havendo qualquer margem para dúvida ou confusão.

Sustenta ainda que a “trilha” de aceites percorridos pela parte autora que aceitou e confirmou todos os passos da contratação e deu seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica - “selfie”. O procedimento adotado garante confiabilidade na execução de todo o procedimento, incluindo a captura, processamento e conferência da imagem que foi comparada com um documento pessoal do consumidor no momento da contratação. Ao final, requer a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese à autora alega que contratou cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, tal alegação não restou comprovada, pois, dos “print” de conversas do aplicativo
WhatsApp
juntados na inicial, não é possível afirmar com segurança de que a contratação se limitou a cartão de crédito consignado, haja vista que não foi juntado a íntegra da conversa entre as partes e nem as mídias de áudio, ônus que incumbia a autora, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Por sua vez, a Reclamada acostou a Cédula de Crédito Bancário – Proposta 358395236 – celebrada entre as partes e confirmada com assinatura digital por meio de biometria facial, sendo que no referido instrumento resta claro que se trata de empréstimo consignado, no valor líquido de R$7.766,83, a ser pago em 84 parcelas de R$212,09 cada, sendo a primeira parcela em 07/09/2022 e a última em 07/08/2029.

Com efeito, pelos documentos juntados nos autos, restou evidenciado que a consumidora se arrependeu da contratação.

Desta forma, entendo que, no presente caso, as diligências adotadas pela autora após o recebimento do TED em sua conta corrente, aliado ao deposito em juízo do valor integral do empréstimo, é prova da vontade da Recorrente de cancelar o contrato, o que evidencia a sua boa-fé objetiva em quitar sua dívida. Por isso, deve ser mantida a decisão que determinou o cancelamento do empréstimo consignado.

Em relação ao dano moral, a meu ver, não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da consumidora para a ocorrência do evento danoso, uma vez que deu causa a efetivação do empréstimo consignado, isto é, foi ela foi quem aceitou os termos e, aparentemente, depois se arrependeu.

Ademais, inexiste interesse recursal quanto à pretensão de que seja ratificada a liminar e de devolução do valor descontado em seu beneficio previdenciário, haja vista que a sentença recorrida ratificou a liminar – “
Ratifico a decisão de Id. no 92842690”
, bem como determinou a restituição de tal importância.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023